Tribunal: TJDFT
Processo: 0743508-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
FAZENDA. SAÚDE. SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE RENAL CRÔNICO. NECESSIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei Orgânica Distrital, em seu artigo 204, estabelece que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso às ações de saúde, mediante políticas sociais, econômicas e ambientais, que incluem o serviço de transporte.

2. A Portaria no 389/2014, do Ministério da Saúde, estabeleceu no inciso II do art. 10, que as unidades que prestam serviços de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência.

3. Se a autora é jovem (27 anos), não experimenta dificuldade de deambulação e se a prescrição médica não indica a necessidade de assistência por meio de transporte, como ordinariamente acontece, não se observa a situação de urgência e emergência apta a impor ao ente distrital a disponibilização de transporte individualizado, sobretudo quando as evidências mostram a existência de linhas de ônibus e estações de metrô disponíveis à autora que as utiliza para o deslocamento até as sessões de hemodiálise (ID 40016862).

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça.